Tribunal: STF
Processo: Rcl 82290
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020519-27.2019.5.04.0023), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 15/04/2025.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista (anexo), movida por empregado de empresa terceirizada, contratada pela ECT, postulando, em síntese, o pagamento de verbas rescisórias, com a declaração da responsabilidade subsidiária da ECT, quanto a estes pagamentos.



    Proferida r. sentença (anexo), pautando-se em fundamentos genéricos, e invertendo-se o ônus probatório em desfavor da ECT, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, inclusive, condenando a ECT, de forma subsidiária, ao pagamento dos valores eventualmente apurados e devidos pela empresa terceirizada, prestador do serviço, in verbis:



    [...]



    Destaca-se, desde já, que no âmbito do referido decisum, muito embora tenha havido a condenação da ECT, de forma subsidiária, ainda que reconhecido que esta Empresa realizava fiscalizações, não houve uma linha sequer destinada a tratar sobre a existência de provas concretas de culpa negligente ou comprovação de nexo de causalidade entre o dano invocado e a suposta conduta desta Empresa Pública, mas tão somente meras ilações, frise-se, sem qualquer respaldo probatório produzido pela Autora.



    Retornando a narração fática, houve a interposição de Recurso Ordinário (anexo) pela ECT, que, em que pese o e. TRT, novamente, ainda que não amparado em qualquer prova concreta de conduta negligente ou comprovação de nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta desta Empresa Pública, e ratificando a inversão indevida do ônus probandi, deu parcial provimento ao recurso interposto tão somente para excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais resultantes da isonomia salarial e substituir o comando de dispensa do reclamante do pagamento de honorários advocatícios.



    [...]



    Diante disso, ao inviabilizar o trânsito do Recurso de Revista interposto pela ECT, a r. decisão supra, reclamada, sem qualquer comprovação de conduta negligente ou comprovação de nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta desta Empresa Pública, manteve a condenação subsidiária da ECT, negando-se autoridade ao que restou decidido na ADC n° 16 e nos Temas 246 (RE 760.931) e 1.118 (RE 1.298.647), razão pela qual é proposta a presente Reclamação.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência dos pedidos para, confirmando-se a liminar, cassar a r. decisão reclamada, de modo a afastar a responsabilidade subsidiária da ECT”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior" 



    No ponto de interesse, o Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS reconheceu a responsabilidade subsidiária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 



    “Busca o reclamante o reconhecimento da responsabilidade solidária ou, sucessivamente, subsidiária da segunda reclamada.



    [...]



    Da análise do contrato avençado entre a primeira e a segunda reclamada e seus anexos (fls. 82-162), verifica-se que o seu objeto é prestação de serviço de mão de obra temporária de pessoal regular e permanente ou o acréscimo extraordinário de serviço, para execução de atividades internas e externas ou no âmbito da SE/Rs, conforme projeto básico e demais condições deste instrumento.



    Inegável assim que o contrato entre as reclamadas ajusta prestação de serviços realizado pelo quadro de empregados da primeira reclamada em prol do segundo.



    [...]



    Por outro lado, cabível a responsabilização subsidiária da segunda reclamada. Não é outra, aliás, a orientação do C. TST, que, por sua Súmula nº 331, itens IV, V e VI, recomenda a condenação subsidiária do tomador quanto a créditos devidos pelo prestador de serviços e não pagos ao empregado, inclusive, com relação aos entes integrantes da administração pública direta e indireta, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, conforme se verifica do trecho a seguir transcrito: 



    [...]



    A culpa da segunda reclamada está evidenciada na omissão de cobrança do cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada em relação aos seus empregados, não tendo restando evidenciada a efetiva e necessária fiscalização, ônus que competia à tomadora, pois fato impeditivo ao direito do autor. 



    Ademais, no caso em tela, não se trata de mera presunção de culpa, pois a fiscalização demonstrada pela segunda reclamada, não se mostra suficiente a afastar a responsabilidade quando não houve cobrança e fiscalização acerca do pagamento de verbas típicas e essenciais à consecução do trabalho, como o correto pagamento do adicional noturno, verba facilmente identificável.



    Registro ainda que se adotando o entendimento de que houve culpa específica da segunda reclamada no caso em julgamento, pela ausência de efetiva fiscalização, inexiste violação a Súmula Vinculante 10, do STF. Nesse sentido, os fundamentos de decisão prolatada pelo Min. Ricardo Lewandowski, Relator na Rcl. 7218/AM, transcrita a seguir:



    [...]



    Destarte, condeno a segunda reclamada, de forma subsidiária, ao pagamento das parcelas ora deferidas, para o caso de inadimplemento das obrigações pela primeira reclamada.” (eDoc. 6, fl. 107-110)



    Em sede recursal, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a responsabilidade subsidiária atribuída à empresa pública federal, nos seguintes termos: 



    “Responsabilidade subsidiária. Verbas deferidas. Com fundamento na Súmula 331 do TST, a sentença a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada (ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), pelos efeitos da condenação imposta à primeira ré (POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO EIRELI). 



    [...]



    A sentença declarou nulo o contrato de trabalho temporário que vigeu no período de 09.4.2018 a 09.7.2018, porque não comprovada a situação de imprevisibilidade nem mesmo a existência de acréscimo de serviços ou qualquer outra excepcionalidade que justificasse a contratação temporária do reclamante pela primeira reclamada, para atuar em prol da segunda ré, na função de auxiliar operacional. Fundamentou, ainda, ter sido comprovado que a primeira ré, imediatamente após o término do contrato de trabalho temporário, formalizou o contrato a prazo indeterminado, na mesma função e atividade, a confirmar a inexistência da natureza transitória ou de demanda complementar. Reconheceu a unicidade contratual, em contrato de trabalho vigente no período de 09.4.2018 a 09.02.2019. Deferiu o pagamento de: "diferenças de 13º salário proporcional e de férias proporcionais, acrescidas de 1/3, pela consideração do período de 09/04/2018 a 09/07/2018", bem como determinou a retificação da CTPS, com anotação de contrato de trabalho único.



    [...]



    No presente caso, a análise do conjunto probatório permite concluir pela caracterização da culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços, em razão da existência de elementos indicativos de que não foram corretamente executados o acompanhamento e a fiscalização da execução dos referidos contratos. A contratação de trabalho temporário irregular é suficiente a confirmar falta de acompanhamento e fiscalização.



    Ressalto, ainda, que a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços é ampla, na forma assentada na Súmula 331, VI, do TST, segundo a qual ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.’ 



    [...]



    Nego provimento.” (eDoc. 7, fl. 17-19) 



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que sejam cassados os atos reclamados na parte em que atribuem responsabilidade subsidiária à Reclamante (Processo 0020519-27.2019.5.04.0023).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente